Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÉREO. ANTECIPAÇÃO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 180,00, a título de dano material, e ao valor de R$ 4.500,00, por dano moral, sob o fundamento de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.

2. O autor/recorrido contratou voo operado pela ré/recorrente, trecho Teresina – Brasília, incialmente previsto para embarcar às 17h40, do dia 02/01/2020. Entretanto, o referido voo foi antecipado para às 14h20, motivo pelo qual o autor/recorrente o perdeu.

3. Não comprovada a prévia comunicação ao autor/recorrido da aludida antecipação do voo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar eventuais danos susportados. Ademais, o alegado remanejamento da malha aérea, como justificativa para antecipação do voo, é expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, e, portanto, não exclui a responsabilidade da ré/recorrente (fortuito interno), sobretudo quanto não informado o consumidor sobre a referida mudança de horário.

4. Em razão da perda do voo, por culpa da ré/recorrente, e ante a não realocação do autor em voo diverso, este foi compelido a adquirir passagem de transporte terrestre, para o dia seguinte, tendo que pernoitar em Teresina, para, então, viajar por mais de 30 horas até seu destino final. Cumpre destacar que caberia à ré/recorrente a prova de que ofereceu reacomodação em outro voo ao autor/recorrido ou que este foi propriamente atendido em balcão, não sendo exigível do consumidor a prova negativa (diabólica). Dessa feita, considerando que a ré/recorrente já restituiu o valor total do bilhete de avião, sua culpa, deve ser pago ao autor/recorrido o valor da hospedagem em hotel (R$ 180,00 – ID 20620372 – p. 2), nos exatos termos da r. sentença, uma vez que a empresa aérea deu causa ao desembolso de tal valor.

5. Por fim, a situação vivenciada pelo autor/recorrente, pessoa idosa, que teve que realizar extenuante viagem interestadual de ônibus, chegando ao destino final com 2 dias de atraso, em flagrante quebra da sua legítima expectativa, violou seus direitos de personalidade, a configurar o dano moral.

6. Para a fixação do valor, a título de dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para a redução do dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.